Tribunal: TJBA
Processo: 8069631-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069631-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO

AGRAVADO: MARIA ALICE ARAUJO PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO BURGOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO
. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. A
RESTO
FUNDAMENTADO NA EXISTÊNCIA DE APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO POSTERIOR DO RECURSO HORIZONTAL QUE NÃO PREJUDICA O INSTRUMENTAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
DESCABIMENTO.
EMBARGOS DECLARA
TÓRIOS
. DESACOLHIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento n.
8069631-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS

, pelas razões adiante expostas.